Tribunal: TJSP
Processo: 0003277-40.2013.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUCIANA APARECIDA GARCIA SILVA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS
DE SÃO PAULO - BANCOOP, é embargado ROBSON GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Embargos de declaração n.o 0.003.277-40.2013.8.26.0011/50.000
Embargantes:
OAS EMPREENDIMENTOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E OUTRA
Embargados:
ROBSON GONÇALVES DA SILVA E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.661
Embargos declaratórios. Inocorrência de vícios no aresto.
Mero inconformismo das embargantes é insuficiente para
renovação
de
questões
devidamente
julgadas.
Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa
aos textos de lei em que se baseia o v. acórdão
embargado. Caráter infringente. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão de
fls. 8.724/8.729, alegando que o aresto padece de contradição, pois deve ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da BANCOOP e a legalidade do acordo entabulado
entre as partes. A seguir disseram que há omissão no julgado, visto que, ao transferir
o empreendimento para a OAS, foi realizada Assembleia de Cooperados, os quais
concordaram expressamente com a possibilidade de rateio extra para finalização das
obras. Na sequência fizeram referência às astreintes fixadas em segunda instância,
destacando que a obrigação de fazer em debate não é ato unilateral, dependendo do
cumprimento de deveres pelos embargados, como o pagamento de custas e
emolumentos ao cartório competente. Continuando asseveram que a multa diária
arbitrada tem caráter compensatório e não coercitivo, dando causa ao enriquecimento
indevido. Por último, requereram o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios
apontados, além de pleitearem o prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Ao contrário do afirmado pelas embargantes, não se vislumbra
no julgado a existência de nenhuma contradição ou omissão justificadora da oposição
dos embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
É cediço que a contradição que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja, quando
houver divergência entre a sua fundamentação e a conclusão adotada, e não em
relação à lei ou ao entendimento da parte.
A jurisprudência assim entende:
“A contradição externa, entre a conclusão do acórdão e
elementos dos autos, não autoriza a oposição de embargos de
declaração.”
(REsp
935.420/MT.
Relatora
Ministra
Eliana
Calmon. Segunda Turma. J. 02-06-2009).
A pretexto de contradição e omissão no aresto, as embargantes
almejam a modificação do julgamento para que sejam reconhecidas a ilegitimidade
passiva da BANCOOP e a legalidade do acordo entabulado entre as partes.
Destarte, o inconformismo das recorrentes é insuficiente para a
rediscussão de questões já analisadas e devidamente julgadas, logo, é evidente o
caráter infringente, o que é incompatível com a natureza e finalidade da via recursal
eleita.
Confira-se o julgado do E. Superior Tribunal Justiça:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
Instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade
no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão. (...) A embargante
pretende, por via oblíqua, ou seja, por intermédio de
aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag n.o 1.254.695 /SC. Ministro
César Asfor Rocha. Segunda Turma. J. 03-05-2011).
A decisão ora recorrida apreciou com plena exatidão, e em toda
a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou desconsiderado;
nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese deixou de ser apreciada.
As diversas questiones juris suscitadas constituíram, em suma, objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional contido na decisão ora embargada.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a manifestar
pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito menos a
responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão judicial não estão
sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal diverso do ventilado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC.
Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Argumenta-
se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes,
em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente,
não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do
CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EREsp
1483155/BA. Relator Ministro Og Fernandes. Corte Especial. J.
15-06-2016).
Com efeito, o aresto fez constar os motivos pelos quais deu
provimento ao apelo, reconhecendo que a embargante tem legitimidade passiva, uma
vez que, sendo notória a relação de consumo existente, pois as cooperativas
habitacionais são, na essência, construtoras, e, ocorrendo a sub-rogação da OAS nos
direitos e obrigações, todos os partícipes da relação negocial integram a cadeia de
fornecimento e prestação de serviços, existindo, inclusive, a solidariedade.
O v. acórdão mencionou, ainda, que a declaração de
inexigibilidade das parcelas deve sobressair, porquanto a cobrança de saldo residual
não tem amparo legal, tanto que não existe sequer resultado de rateio de apuração
final do custo do empreendimento, enquanto que o documento de fls. 143 aponta a
ausência de saldo devedor, portanto, a quitação ocorrera antes do contrato da
BANCOOP com a OAS.
O julgamento registrou, por oportuno, que, mesmo se prevista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
tal cobrança seria nula, diante da sua natureza postetativa, salientando-se que,
malgrado aprovado em assembleia, os adquirentes nada deliberaram acerca da
exigência de pagamento adicional pela OAS, por conseguinte, não houve aquiescência,
tampouco esclarecimento quanto a estarem obrigados a pagar preço superior pela
unidade.
Ademais, o aresto arbitrou astreintes de forma razoável e
proporcional, não se vislumbrando risco de enriquecimento sem causa aos
embargados.
Frise-se que os embargos não constituem a via adequada para
manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerado
contraditório ou omisso o aresto apenas porque reflete entendimento oposto ao
defendido pelas embargantes.
3. A interposição de embargos declaratórios com o fim único de
prequestionar a matéria revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os
embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a
serem submetidas a outra instância.
O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a
desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial. Ausência de
prequestionamento. 1. Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2. Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3. A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre
lugar para que se adote qualquer posição processual que conduza a aceitação de ser
suprimida a instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial,
de acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal, deve continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003277-40.2013.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
recursais da ação. 4. 'Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor, pois, em casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que
possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos
declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5. Recurso especial conhecido.” (Recurso Especial no 294/89-SP. Primeira Turma.
Relator Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o STF assim se posicionou nos
recursos extraordinários nos: 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os embargos
de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P/R299